Tribunal: TCU
Processo: 007.389/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10752/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo atual prefeito do Município de Penalva/MA, dando conta de possível irregularidade na execução do Convênio TASPPE 051/2011 (Siafi 299671), firmado entre o município e a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, tendo por objeto a execução do projeto Projovem Trabalhador, visando qualificar social e profissionalmente os jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mercado de trabalho; Considerando que, por meio do Acórdão 10576/2017-TCU-Primeira Câmara , foi prolatada a seguinte determinação: "9.2. determinar à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho que, no prazo de cento e vinte dias, conclua, se ainda não o fez, a análise da prestação de contas do Convênio TASPPE 051/2011 (Siafi 299671) porventura apresentada, instaurando tomada de contas especial ante eventual constatação de dano ao erário ou omissão no dever de prestar contas, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992 e da IN/TCU 71/2012, informando ao Tribunal, ao final deste prazo, os resultados dessa análise;" Considerando que, ao final do monitoramento do cumprimento desta determinação, a Secretaria de Políticas Públicas do Ministério da Economia apresentou ao Tribunal Nota Técnica (peça 22) em que informa ter a Prefeitura de Penalva/MA encaminhado Guia de Recolhimento da União e do comprovante de pagamento do débito (peça 24), no montante de R$ 86.958,93, sendo R$ 53.555,04 correspondente aos recursos repassados ao município, e R$ 33.403,89 correspondente à atualização monetária; Considerando que, uma vez comprovado o recolhimento do débito na fase interna, tornou-se desnecessária a remessa da tomada de contas especial a esta Corte, conforme previsto no art. 7o, inciso I, da IN/TCU 71/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 10576/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência deste acórdão ao representante; c) arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.389/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de Penalva/MA 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Penalva - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não consta.